Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO PARA VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. CONCLUSÃO PELA APROVAÇÃO. APREENSÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. ATESTADO DE ADULTERAÇÃO PELA POLÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
2. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente pela norma prevista no artigo 14, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício ou defeito do serviço, excluindo-se sua responsabilidade somente caso venha a comprovar que o defeito inexistiu ou, ainda, que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
3. In casu, as características da falsificação, ainda que fossem de difícil percepção para o homem médio, deveriam ser de fácil constatação pela empresa especializada. Diante desse cenário está configurada a falha na prestação de serviço. Quanto a isso, a ré não logrou êxito em demonstrar a inexistência da falha ou que ela tenha decorrido de conduta de terceiro.
4. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. De fato, os eventos ultrapassaram as consequências naturais de um mero descumprimento contratual.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.